Tribunal: TJSP
Processo: 2197501-30.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-15
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPARAÇÃO DE DANOS RESULTANTE DE ACIDENTE DE VEÍCULO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Ausência de pagamento voluntário pelo executado do valor indenizatório, que sequer ofereceu bem suscetível de penhora. Decisão que determinou a constrição de 10% dos vencimentos líquidos do agravante. Inconformismo. Alegação de impenhorabilidade, com suporte no art. 833, IV, do CPC. A

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPARAÇÃO DE DANOS RESULTANTE DE ACIDENTE DE VEÍCULO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Ausência de pagamento voluntário pelo executado do valor indenizatório, que sequer ofereceu bem suscetível de penhora. Decisão que determinou a constrição de 10% dos vencimentos líquidos do agravante. Inconformismo. Alegação de impenhorabilidade, com suporte no art. 833, IV, do CPC. A jurisprudência, por seu turno, tem excepcionado a regra, admitindo a penhora parcial das verbas elencadas no inciso IV, a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família. Precedentes. RECURSO NÃO PROVIDO.